Tribunal: CARF
Processo: 13875.000073/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13875.000073/2006-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.345 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
BERAUTO VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. VEDAÇÕES.
O Per/DComp não pode ter como objeto crédito decorrente de débitos relativos
a tributos administrados pela RFB que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União, bem como débitos consolidados em qualquer modalidade de
parcelamento concedido pela RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Restituição em 26.05.2006, fl. 02,
utilizando-se pagamento a maior de parcelamento no valor total de R$1.608,60 em 2006
(processos nos 10355.503472/2004-54, 10855.003178/2004-47, 10855.503471/2004-18 e
13875.000116/99-79) para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13875.000073/2006-58
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000073/2006-58

Consta no Despacho Decisório SEORT/DRF/SOR/SP de 15.12.2011, e-fls. 50-51,
em que as informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das
quais se concluiu pelo indeferimento do pedido:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de pagamento indevido ou a
maior de DARFs com código de arrecadação 0810, 4493 e 3551, de valores R$
271,15, R$ 1.251,49 e R$ 85,96, respectivamente.
Estas receitas são administradas pela Procuradoria da Fazenda Nacional. [...]
A RFB promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf e GPS
que não estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido
previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração da
receita.
PEDIDO INDEFERIDO.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 4a Turma/DRJ/BHE/MG no 02-53.034, de 30.01.2014, e-fls.
90-93:
DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A FAZENDA DA UNIÃO
O pedido de restituição de receita da União cuja administração não esteja a
cargo da RFB deverá ser examinado pelo órgão ou entidade responsável pela
administração da receita.
PROVAS
Incumbe ao contribuinte a apresentação de provas em favor de seu alegado
direito creditório contra a fazenda da União.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 12.02.2014, e-fl. 95, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.03.2014, e-fls. 97 e 114, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Conforme descrito na Manifestação de Inconformidade protocolada em
03/02/2012, a empresa acima necessitava de Certidão Negativa de Débitos, e sem ter
uma posição do andamento do processo de compensação n° 13875-000.116/99-79 na
Receita Federal, a empresa optou pelo parcelamento.
Ao realizar o pagamento da 1a parcela em 13/01/2006, referente às três
inscrições na Divida Ativa n° 10.355.503472/2004-54, 10855.003178/2004-47 e
10855.503471/2004-18, efetuou-se uma nova consulta e os débitos haviam sidos
baixados pela compensação do Finsocial, ficando desta forma, recolhidos
indevidamente três parcelas do parcelamento.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000073/2006-58

Como havia sido requerida compensação das inscrições acima, as mesmas
aceita e POSTERIORMENTE baixados os débitos pela Receita Federal, concluímos
ser indevido os pagamentos efetuados. Assim sendo necessitamos da restituição dos
valores pagos indevidamente.
No que concerne ao pedido conclui que:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, restituindo-se os débitos fiscais reclamados.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Crédito Vedado
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000073/2006-58

Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
O Pedido de Restituição não pode ter como objeto crédito decorrente de débitos
relativos a tributos administrados pela RFB que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, bem como débitos
consolidados em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela RFB (§3o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Logo, o arrazoado estabelecido pela Recorrente não
pode ser sancionado por expressa vedação legal.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma/DRJ/BHE/MG no 02-53.034, de 30.01.2014, e-
fls. 90-93, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Reza o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Em consonância com o disposto na Lei, a Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 20 de novembro de 2012, determina:
Art. 1 o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
[...]
Art. 20 . O pedido de restituição de receita da União, arrecadada mediante Darf
ou GPS, cuja administração não esteja a cargo da RFB, deverá ser formalizado perante
a unidade da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, que
encaminhará o processo ao órgão ou entidade responsável pela administração da
receita a fim de que este decida quanto ao direito à restituição.
§ 1o Reconhecido o direito creditório, o processo será devolvido à unidade da
RFB competente para efetuar a restituição, que a promoverá no montante e com os
acréscimos legais previstos na decisão proferida pelo órgão ou entidade responsável
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000073/2006-58

pela administração da receita, ou sem acréscimos legais quando a decisão não os
previr.
§ 2o Previamente à restituição de receita tributária não administrada pela RFB, a
unidade da RFB competente para efetuar a restituição deverá observar o disposto nos
arts. 61 a 66.[...]
Art. 61. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja
administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em
nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. [...]
Art. 62 . Na hipótese de restituição das contribuições de que tratam os incisos I
e II do parágrafo único do art. 1o, arrecadadas em GPS, a compensação de ofício será
realizada em 1o (primeiro) lugar com débitos dessas contribuições [...].
Absolutamente escorreito, por conforme com a legislação de regência, o
Despacho Decisório de fls. 51 e 52. A partir dos Darf de fls. 25 e 26, constata-se que
as receitas recolhidas por seu intermédio competem à PGFN, órgão alheio à RFB e
sobre o qual esta não possui ingerência. Por conseguinte, apenas aquela Procuradoria
goza de poderes para reconhecer o direito creditório alegado pela interessada; uma vez
que isto não ocorreu, o Despacho Decisório é correto. Em sede de manifestação de
inconformidade, a interessada não junta novas provas, capazes de abalar o referido
Despacho; portanto, cumpre considerá-la improcedente, sentido no qual encaminho
meu voto.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital